Tribunal: TCU
Processo: 000.142/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda. e Pedro Antônio Vilela Barbosa contra o Acórdão 1631/2021-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que são apreciados recursos de reconsideração interpostos por Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda. e por Pedro Antônio Vilela Barbosa contra o Acórdão 1631/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Pedro Antônio Vilela Barbosa, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda., e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.2.1. tornar insubsistentes o item 9.1 e o subitem 9.1.1 do Acórdão 1631/2021-TCU-Segunda Câmara , apenas no que diz respeito à sua responsabilização, e excluí-la da presente relação processual; 9.2.2. dar nova redação ao subitem 9.1.2 do Acórdão 1631/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo que o débito imputado ao ex-prefeito Pedro Antônio Vilela Barbosa, individualmente, passa a ser: (...) 9.1.2. Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa, individualmente: Data Valor (R$) 17/6/2005 76.495,20 1o/8/2005 142.086,76 1o/8/2005 19.935,40 25/11/2005 40.447,19 15/9/2006 26.527,38 9.3. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.